Tribunal: TCU
Processo: 028.399/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar (reversão de pensão).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército, tendo como beneficiárias Fátima Cleci Gonçalves Dias, Elena Maria Gonçalves Dias e Eliana Aparecida Gonçalves Dias Bueno, todas filhas do instituidor João Neto Gonçalves Dias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de pensão militar de interesse de Fátima Cleci Gonçalves Dias, Elena Maria Gonçalves Dias e Eliana Aparecida Gonçalves Dias Bueno; e 9.2. comunicar o inteiro teor desta deliberação ao Comando do Exército.